Tribunal: TJDFT
Processo: 0746190-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE. ART. 23 E SEGUINTES DA LEI No 8.906/1994. DECISÃO REFORMADA.
1. A hipótese consiste em examinar a exigibilidade do valor dos honorários de advogado, relativos ao processo de conhecimento, no curso de fase de cumprimento individual de sentença coletiva.
2. Verifica-se que no presente caso inexiste o risco de dupla satisfação do mesmo crédito, pois o processo coletivo teve seu curso encerrado e o próprio autor já esclareceu que tanto as obrigações principais quanto as acessórias serão exigidas por meio das respectivas instaurações das fases de cumprimento individualizadas.
3. Ressalte-se que não houve determinação no sentido de que os honorários de advogado relativos ao processo de conhecimento sejam exigidos por meio de fase de cumprimento única da sentença coletiva. 3.1. A constatação de que os honorários devem ser quantificados na fase de liquidação da sentença pode abranger eventual liquidação prévia ou concomitante à fase de cumprimento individual da sentença.
4. Registre-se que a sociedade de advogados contratada para representar o SINDIFISLU no processo coletivo é a mesmo que aqui figura como recorrente e requer o cumprimento da obrigação de pagar honorários mediante a instauração da fase de cumprimento individual da sentença.
5. Também não há dúvida a respeito da titularidade do crédito, bem como da legitimidade da parte para formular o requerimento em cada um dos incidentes individuais de cumprimento da sentença coletiva, desde que respeitada a proporção do crédito constituído em favor de cada credor.
6. A exigibilidade do valor dos honorários de advogado nos próprios autos do processo coletivo é também inviável, pois o crédito não é líquido. 6.1. Por essa razão deve ser liquidado de maneira individualizada pelos sujeitos substituídos processualmente.
7. O cenário descrito está de acordo com o art. 23, e seguintes, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), que conferem faculdade ao advogado para requerer autonomamente o cumprimento da sentença em relação aos honorários de advogado.
8. Recurso conhecido e provido.